Tribunal: TJDFT
Processo: 0004985-07.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. PRESTAÇÃO DE SOCORRO À VÍTIMA. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As consequências do crime se revelam negativas ao ultrapassar as previstas no tipo penal, o que ocorreu no caso, diante da gravidade da lesão sofrida pela vítima.
2. A prestação de socorro à vítima pelo causador do delito de trânsito é um dever legal, não sendo possível a aplicação da atenuante genérica do art. 66, do CP, em razão de tal conduta.
3. Aplicável a causa de aumento de pena consistente na ausência da carteira de habilitação, por expressa disposição legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.